Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711179-91.2023.8.07.0007 RECORRENTE: NILSON CARLOS DE SOUSA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ARROMBAMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CRIME. LAUDO PERICIAL. PRESCÍNDIVEL. DEMAIS PROVAS APTAS A QUALIFICAR O DELITO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o pleito absolutório formulado pela Defesa, sob o fundamento de atipicidade da conduta, quando o réu foi flagrado por policiais tentando entrar em uma distribuidora, arrombando a entrada do estabelecimento comercial por meio de um “pé de cabra” e uma chave de fenda, dando início à execução da conduta. 2. Em relação à comprovação do arrombamento, destaca-se que, nos crimes que deixam vestígios, como é o caso do delito imputado ao apelante, o art. 158 do CPP afirma que é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Todavia, o art. 167 do CPP traz exceções à supracitada regra, pois dispõe que caso não seja possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 3. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo arrombamento no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo e existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora, como no caso dos autos. 4. Caracteriza-se a qualificadora de pessoas quando as imagens da câmera de segurança do local expuseram o acusado arrombando a loja da vítima, enquanto sua comparsa ficou um pouco mais distante, do outro lado da rua, observando a movimentação do local, de forma a demonstrar a unidade de desígnios e divisão de tarefas entre o casal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, porquanto o rompimento de cadeado e a abertura do portão de acesso ao estabelecimento comercial configuram meros atos preparatórios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155, §4o, incisos I e IV, do CP, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57706383): “(...) Repare-se que embora a Defesa alegue que o réu praticou tão somente atos preparatórios, não chegando a se iniciar os atos executórios do crime, referida argumentação não deve prosperar. Nesse sentido, as imagens da câmera de segurança no local (Id. 54534867 a Id. 54534870) mostraram, à toda evidência, que enquanto o réu arrombava a porta do estabelecimento, a coautora FRANKILENE estava um pouco mais distante, próxima a uma lixeira, denotando-se que vigiava o local acaso houvesse algum perigo à execução do crime. Verifica-se, assim, que ao quebrar um cadeado e abrir a grade que dava acesso ao estabelecimento comercial, conforme demonstrado nas imagens de Id. 54534866, o réu, na verdade, iniciou o iter criminis ao arrombar o portão, e somente cessou a realização do crime em razão da chegada de policiais ao local, que vieram rapidamente e impediram a continuidade da ação delitiva. Dessa forma, não há que se falar em atos meramente preparatórios para a execução do crime de furto, e sim do início da execução do crime de furto qualificado, motivo pelo qual mostram-se improcedentes tanto o pleito absolutório, com fundamento na alegada atipicidade da conduta, como a pretendida desclassificação para o crime de dano. Assim, restam devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado na denúncia, tendo em vista os depoimentos colhidos em juízo, as provas documentais juntadas aos autos e a confissão do réu.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021